Tribunal: TJDFT
Processo: 0808926-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0808926-77.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: CERISE DE ANDRADE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo requerido, BANCO DO BRASIL S/A, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para, considerando a concorrência de culpa para a ocorrência do evento danoso, atribuir a cada uma das partes a responsabilidade por 50% do valor referente às transações no importe de R$ 50.324,19 e em consequência: 1) determinar que a parte ré suspenda a cobrança de 50% do valor das parcelas das transações realizadas a crédito no importe de R$ 40.639,19, inclusive com exclusão dos encargos respectivos, caso não tenham sido pagas, ou mediante estorno, em caso de eventual pagamento a maior, ou seja, para reconhecer a responsabilidade da parte autora apenas quanto ao valor de R$ 20.319,59, bem como 2) condernar a parte ré a pagar à autora o valor de R$ 2.692,50 (correspondente à metade do valor das transações via débito), a título de indenização por danos materiais, considerando a concorrência de responsabilidade para o evento danoso, valor a ser atualizado monetariamente a partir do efetivo desembolso pelo IPCA e acrescido e juros de mora (SELIC deduzido o IPCA) a partir da citação. Em suas razões, o requerido aduz que estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo em razão de possível dano irreparável decorrente da manutenção da sentença, e que deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva, porquanto os prejuízos sofridos decorreram de culpa exclusiva do autor ao entregar seu cartão e senha a terceiro, sem que tenha havido qualquer falha na prestação dos serviços bancários ou nos sistemas de segurança da instituição financeira. Contrarrazões apresentadas (ID 71444294) É o relatório. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Dispõe o art. 43 da Lei n o 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não foi evidenciado no caso em exame. No caso dos autos, não se verifica, em juízo de cognição sumária, a presença de tais requisitos. A alegação de afronta a princípios contratuais e eventual prejuízo decorrente do cumprimento da sentença não se mostra suficiente, por si só, para justificar a suspensão da eficácia do julgado. Não se desconhece a possibilidade de reversão da sentença em sede recursal, contudo, a mera interposição de recurso não tem o condão de suspender os efeitos do decisum recorrido, consoante orientação do próprio art. 43 da Lei n o 9.099/95. Ante todo o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo pleiteado e RECEBO o recurso apenas no efeito devolutivo. Intimem-se. Após retornem os autos. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito